Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709377-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ABADIO MARTINS FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE COTAS A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. REQUERIMENTOS SUCESSIVOS DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO JUÍZO. DECISÕES JUDICIAIS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DAS CONTRIBUIÇÕES. PROVIDÊNCIA A CARGO DA EXECUTADA. PROCESSO INICIADO NA VIGÊNCIA DO CPC 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. IAC NO RESP. No 1.604.412-SC. TERMO A QUO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXADO. TRANSCURSO DE UM ANO. MÉRITO. NECESSIDADE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALOR DEVIDO. RETORNO À ORIGEM PARA APURAÇÃO. 1. Conforme enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento e esta, no caso dos autos, tendo como objeto a correção monetária incidente sobre reserva de poupança em fundo previdenciário, tinha prazo prescricional quinquenal, à semelhança do que ocorre na situação descrita no verbete sumular no 291 do STJ. 2. Segundo histórico processual, após a formação do título executivo judicial, foi iniciado o cumprimento de sentença por vários credores, sendo incluído no polo ativo o nome do apelante. Entretanto, em razão de a Previ ter retardado a apresentação dos documentos necessários para a elaboração dos cálculos do quantum devido ao apelante, a petição para o cumprimento de sentença, com os valores a receber, somente foi trazida aos autos em 28 de novembro de 2011. 2.1. Em virtude de estar avançado o curso processual em relação aos outros credores, a fim de evitar tumulto processual, decisão judicial determinou o desentranhamento e a distribuição do cumprimento de sentença do apelante em autos apartados. Esta decisão foi proferida em 25 de março de 2013 e disponibilizada em 01 de abril de 2013, tendo sido protocolizado o cumprimento de sentença em 09 de abril de 2018. 3. O apelante não tem razão quando alega que o trânsito em julgado da decisão que determinou a distribuição ocorreu apenas no dia 12/04/2013, tendo em vista que recebeu a peça desentranhada dos autos principais em 04/04/2013, mas apresenta razões que devem ser acolhidas quanto à prática de atos posteriores no processo, o que afastaria sua inércia. 3.1. Com efeito, em 27 de março de 2015, o juízo da execução, em decisão proferida em sede da Impugnação ao Cumprimento de Sentença relativa aos outros credores, rejeitou a alegação levantada pela executada quanto a não serem devidos valores ao exequente apelante, em vista do seu falecimento. 3.2. Também após aquela determinação de distribuição do cumprimento de sentença do apelante em apartado, ocorreram novos requerimentos ao juízo para que a executada apresentasse os extratos das contribuições necessários à liquidação do julgado quanto ao apelante, tendo havido decisões judiciais proferidas em fevereiro e junho de 2016. 4. O histórico processual, portanto, indica não ter havido qualquer lapso de tempo de inércia do apelante pelo prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, ainda que se desconsiderasse a incidência das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412-SC. 4.1. No aludido julgado, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), a Corte Especial de Justiça afirmou a incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, que estava em vigor durante o fluxo do pretenso prazo prescricional reconhecido pelo juízo de origem. 4.2. Na segunda tese firmada, estabeleceu-se que, não havendo prazo de suspensão fixado, como na espécie, o termo inicial somente se inicia quando transcorrido o prazo de um ano, o que levaria o início do prazo prescricional, no caso, para o dia 04/04/2014, afastando o decurso do prazo quinquenal, pois ajuizado o cumprimento em 09/04/2018. 5. A regra insculpida no § 4o do art. 1.013 do CPC determina que o tribunal, quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 5.1. No caso em julgamento, entretanto, não é possível a esta Corte resolver desde logo o mérito, definindo de forma segura o valor devido pela executada, ante a necessidade de se praticarem atos instrutórios que competem ao juízo de origem. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada, para afastar a ocorrência de prescrição. Determinação de retorno dos autos à origem, para apuração do quantum devido e solução do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença. A recorrente alega violação aos artigos 206, §3o, inciso II, e 884 a 886, todos do Código Civil, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 150 da Súmula do STJ, porquanto estaria caracterizada a prescrição intercorrente em relação à devolução de valores, ao argumento de que a parte exequente deixou de promover o andamento do feito em relação à tal pretensão por mais de 5 (cinco) anos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §3o, inciso II, e 884 a 886, todos do Código Civil, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da prescrição em debate, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 150 da Súmula do STJ, pois ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028